Tribunal: TJDFT
Processo: 0702301-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702301-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIMAR PEIXOTO DOS SANTOS, ROZANGELA COSTA DE ALMEIDA AGRAVADO: JORGE HENRIQUE SOARES LOPES DESPACHO Vistas a parte Agravante, em 5 (cinco) dias, sobre os documentos juntados em contrarrazões pela parte recorrida. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora